Tribunal: TJMT
Processo: 1015326-39.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015326-39.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECLAMANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ODAIR DOS SANTOS SOUZA - CPF: 691.798.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA N. 385 DO STJ – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO ANTERIORES – MENÇÃO DE EXCLUSÃO DE APONTAMENTOS EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CABÍVEL – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não havendo demonstração de que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico não houve a demonstração de existência de apontamentos no cadastro de inadimplentes anteriores à demanda, ressaltando-se a existência de menção de exclusão de registros, impondo-se, portanto, reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, contra acordão proferido pela Turma Recursal Única (composição integral), nos autos do processo de n. 8024327-54.2018.8.11.0002, em razão de “violação ao Enunciado da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)”.

Em síntese, alega que se trata “de ação indenizatória proposta em desfavor do Reclamante (...) que tramita perante o procedimento do Juizado Especial Cível. No qual o Reclamado pleiteia o locupletamento indevido com o aval do judiciário”; que “sobreveio sentença de parcial procedência declarando a inexistência do débito e condenando a recorrente em danos morais, deixando de aplicar a Súmula 385, STJ”; que interpôs Recurso Inominado, no qual sobreveio acórdão que deixou de aplicar corretamente a Súmula e apenas reduziu o “quantum” indenizatório.

Assevera que opôs Embargos de Declaração, no entanto eles foram rejeitados, sob o argumento de não haver inscrições preexistentes.

A Reclamante defende a inexistência de danos a serem indenizados, em virtude das anotações preexistentes e pugnando a aplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ, comprovando o alegado por intermédio de extrato juntado aos autos.

Salienta que o entendimento divergente do STJ causa insegurança jurídica.

Requer a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão.

No mérito, pede o provimento da reclamação para cassar e sustar de imediato os efeitos do acórdão proferido nos autos n. 8018452-06.2018.8.11.0002, por afronta a Súmula n. 385 do STJ.

O pleito liminar foi indeferido (ID. Num. 20115458)

As informações foram prestadas pelo Juiz Relator que compõe a Turma Recursal.

Não houve manifestação do interessado, ODAIR DOS SANTOS SOUZA.

A douta Procuradora Geral da Justiça, em petição subscrita pelo Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça, informa a ausência de interesse do Ministério Público.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Reclamação proposta por ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, contra acordão proferido pela Turma Recursal Única (composição integral), nos autos do processo de n. 8024327-54.2018.8.11.0002, em razão de “violação ao Enunciado da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)”.

De acordo com a Resolução STJ/GP nº 3 de 07 de abril de 2016, do colendo Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça poderão processar Reclamações destinadas a dirimir divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência daquela Corte, consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, para garantir a observância de precedentes.

Confira-se o eu dispõe o art. 1º da citada resolução:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes.” (destaquei)

Destaco que, a competência para julgamento das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, está expressa no art. 15-B, inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

(...)

VII -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado.
” (destaquei)

Pois bem.
O objeto dos autos é a insurgência acerca de julgamento parcial da demanda, que culminou com a condenação da Reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, porém reduzindo o montante para R$ 1.000,00 (mil reais), ante ao reconhecimento de inexistência de débito e inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

Pois bem. Após a devida análise do feito, tenho que a reclamação não deve ser julgada procedente, eis que, efetivamente, não há qualquer afronta ao disposto na Súmula n. 385 do STJ, uma vez que houve inscrição posterior à demanda.

Tal situação, inclusive, constou expressamente na ementa de julgamento do Recurso Inominado correspondente.

“(...) 6.
In casu
, em consulta ao sistema do SPC por este magistrado, constatei que a parte recorrida possui outra inscrição negativa posterior àquela discutida nesse processo, referente à dívida junto a empresa YouNet, efetivada em 22.10.2018, a qual sequer fora questionada judicialmente...

7. Desta forma, ainda que a anotação aqui discutida fosse a primeira, em razão de outra anotação como acima demonstrado, entendo que a aplicação da Súmula 385 do STJ, no alcance que dá ao dano moral, deve ser vista com reserva, diante do caso concreto.

8. A inscrição posterior serve, portanto, para dosar e mitigar o valor aferido pelo dano moral, que passa a ser ínfimo, sendo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), suficiente para atender aos critérios legais.”

Com tais circunstâncias, não há falar em ausência de dano, por existência de inscrições anteriores, pois elas não existiam, salientando que no próprio extrato trazido pela Reclamante há apontamento de exclusão dos débitos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL CONTRA JULGADO DA E. TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), BEM COMO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E ENUNCIADOS DAS SÚMULAS DO STJ – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO MANTIDO. Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ. A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal”. (N.U 1013327-51.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE CANCELADA ANTES DO MANEJO DA DEMANDA – INAPLICAÇÃO DO VERBETE 385 DA SÚMULA DO STJ – PRESERVAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PEDIDO PROCEDENTE. 1 – De acordo com o RESP 1386424/MG, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, embora os precedentes do Enunciado 385 da Súmula do STJ tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra empresa de cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 2 – No caso judicializado, o acórdão objurgado reformou parte da sentença proferida pelo Juizado Especial com base no verbete 385 da Súmula do STJ , fundamentando-se em entendimento inadequado segundo a própria súmula. 3 – Se o consumidor comprova que, quando distribuiu a demanda indenizatória, as anotações anteriores já haviam sido baixadas ou canceladas, e estando incontroversa a negativação indevida, configurando-se o dano moral, impõe-se a condenação da credora ao pagamento de indenização por danos morais. Reclamação Constitucional Procedente para preservar a decisão reformada”. (N.U 1012146-49.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENT
E a reclamação.

Sem fixação de honorários advocatícios, uma vez que
não houve contestação apresentada pela parte reclamada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020